Tribunal: TJMT
Processo: 1025708-57.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025708-57.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), MARIONE DA SILVA BELO - CPF: 808.010.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
— CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — IRRELEVÂNCIA — COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR PARA EXECUÇÃO DO PRÓPRIO JULGADO — ARTIGO 516, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Ao juízo prolator da sentença, no caso, o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, compete processar e julgar a execução do próprio julgado, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças

por ser o
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
competente
para processar cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação ordinária c/c pedido de antecipação de tutela
proposta por
Marione da Silva Belo
contra o
Município de Araguaiana
.

Designado o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 69996466).

Informações do Juízo suscitado (Id. 71417485), a pontuar que, remeteu os autos “
para o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças em cumprimento à decisão do próprio Tribunal de Justiça que reconheceu a competência da Turma Recursal para o julgamento da ação
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Mauro Delfino César (Id. 72017992), opina pelo “
acolhimento do conflito negativo de competência, para declarar a competência do Juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Começo por pontuar que os autos foram, inicialmente, distribuídos ao Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, prolator da sentença; posteriormente, remetidos ao Juízo da Quarta Vara Cível, em razão da modificação de sua competência para processar e julgar as causas relacionadas à Fazenda Pública.

Pois bem.

Trata-se de conflito negativo de competência que visa à resolução de controvérsia acerca do juízo competente para processar e julgar cumprimento de sentença proferida nos autos da
ação ordinária c/c pedido de antecipação de tutela
proposta por
Marione da Silva Belo
contra o
Município de Araguaiana
.

Nada obstante se cuidar de processo sentenciado (Id. 69011463, fls. 67), na data de 13 de fevereiro de 2020, o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças declinou da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ao fundamento de que “
o processo fora remetido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso à Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, para proceder com o julgamento de um recurso interposto pela parte requerida
” (Id. 69011463, fls. 98).

É certo que, ao
juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
, em regra, compete processar e julgar a execução do próprio julgado, consoante preceitua o artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

[...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o cumprimento de sentença será da competência do juízo que processou e julgou a causa no primeiro grau de jurisdição; e, ainda, que a competência é de índole absoluta e não pode ser questionada após o trânsito em julgado da fase de conhecimento. [...]. (STJ, Primeira Seção, CC 146213/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2018).

Irrelevante, na hipótese, a alegação de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causa de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, visto que, “
A regra prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil prevalece sobre a norma de competência absoluta em razão da matéria. Inaptidão do conflito de competência para impugnar a sentença transitada em julgado, ainda que proferida por juízo incompetente em face da ação de conhecimento
” (STJ, Primeira Seção, AgRg no CC 132063/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2014).

Dessa forma, ao Juízo suscitado compete processar e julgar a execução do próprio julgado, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar procedente o conflito para declarar competente o Juízo suscitado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021